Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPOSTA AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. ORDEM DENEGADA.

1. O habeas corpus é um instrumento legítimo e essencial para a proteção do direito constitucional à liberdade.

2. A decisão que impõe a prisão preventiva não é abusiva nem ilegal quando há evidências claras da necessidade e adequação desta medida, e quando outras medidas cautelares se mostram ineficazes ou inadequadas, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal.

3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.